Tribunal: TJDFT
Processo: 0728187-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728187-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROBSON CRISOSTOMO DOS REIS, UNIVERSIDADE DA CERVEJA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, que indeferiu o requerimento formulado pelo exequente, ora agravante, de averbação de penhora de imóvel pela plataforma https://www.penhoraonline.org.br. Em suas razões recursais (ID 48964905), a parte agravante defende a viabilidade do uso da plataforma para averbação da penhora. Aduz que a reiteração de indeferimento equivale a negativa de prestação jurisdicional pelo juízo. Ao final, requer que “receba o presente agravo, atribuindo–lhe efeito suspensivo, e dando-lhe ao final total provimento, determinando a efetiva averbação de penhora via plataforma de uso exclusivo do judiciário”. Preparo regular (ID’s 48964907 e 48965659) Decido. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão impugnada: Indefiro o pedido de id. 161318187, uma vez que, nos termos do art. 799, inc. IX, c./c. art. 844 do Código de Processo Civil, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial. Assim, não se justifica o uso do aparato judiciário e a mobilização de seu pessoal, com já reconhecida carga de trabalho assoberbada, para a prática de atos extrajudiciais de incumbência exclusiva das partes. Ademais, o uso de sistemas à disposição deste Juízo só se justifica nas hipóteses de reserva de jurisdição, em que a própria parte não pode cumprir determinados atos sem a direta intervenção do Poder Judiciário, ou quando houver a concessão de benefícios de assistência judiciária gratuita aos sujeitos processuais - o que não é o caso dos autos. (...) MARYANNE ABREU Juíza de direito Acrescente-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) o entendimento majoritário deste E. Tribunal, seguindo orientação do C. STJ, já se firmou no sentido de que sempre deve o credor buscar por conta própria as informações que almeja junto aos órgãos públicos, sendo necessário, antes de requerer providências do juízo, o esgotamento dos meios possíveis no sentido de localização do devedor e de seus bens. Somente após, devidamente provadas tais diligências sem êxito, ou demonstrada recusa, é cabível, como medida excepcional e então presente o interesse público, a expedição de ofício judicial (STJ - EDREsp. 159705/SP - 4a T. - MIN. SALVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - j. 15.06.99; 1o TAC - Ag.Instrumento 1.265.408-9 - 6a Câmara - REL. JUIZ CÂNDIDO ALEM - j . 16.03.04; Al n° 991.09.047320-6, 38a Câm. de Dir. Privado, REL. DES. SPENCER ALMEIDA FERREIRA, j. 11.11.09). Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de julho de 2023